Tribunal: TJES
Processo: 5004419-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004419-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAIR LUIZ MACHADO

IMPETRADO: VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo, legítima defesa, ausência de animus necandi e nulidade por violação à cadeia de custódia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente há 51 dias, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e ausência de análise de pedidos de revogação da custódia. A defesa sustenta legítima defesa, ausência de animus necandi, atipicidade da conduta, nulidade por suposta violação da cadeia de custódia de imagens de videomonitoramento e inimputabilidade por embriaguez completa, além de invocar condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida e, no mérito, pleiteia-se a concessão da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva à luz das condições pessoais do paciente e da gravidade concreta do delito; (iii) aferir a possibilidade de reconhecimento, em sede de habeas corpus, de legítima defesa, ausência de animus necandi e atipicidade da conduta; e (iv) examinar eventual nulidade decorrente de alegada violação à cadeia de custódia de provas audiovisuais.

III. Razões de decidir

3. Não se configura excesso de prazo quando o lapso temporal encontra justificativa em circunstâncias processuais relevantes, como declínio de competência e redistribuição do feito, devendo a análise ocorrer à luz do princípio da razoabilidade.

4. A manutenção da prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e por ameaças reiteradas, bem como pelo histórico criminal do paciente, que responde a outro processo por homicídio.

5. As alegações de legítima defesa, ausência de animus necandi e atipicidade da conduta demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. A suposta violação da cadeia de custódia não restou demonstrada de plano, havendo relatório técnico que atribui eventuais falhas nas imagens a instabilidades do sistema, sem indícios imediatos de manipulação dolosa.

7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004419-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAIR LUIZ MACHADO

IMPETRADO: VARA UNICA DE SANTA TERESA

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gilmair Luiz Machado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de alegado excesso de prazo na formação da culpa, diante da manutenção da prisão preventiva do paciente, desde 18 de agosto de 2025, no âmbito da Ação Penal nº 5001313-03.2025.8.08.0044, que apura a suposta prática de crimes de tentativa de homicídio.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente permanece custodiado há aproximadamente sete meses, sem que a instrução criminal tenha sido concluída, afirmando tratar-se de processo de baixa complexidade, com apenas um acusado e sem diligências excepcionais.

Argumenta que a demora decorre de falhas estruturais do aparato estatal, especialmente, inconsistências apontadas em laudo pericial de lesões corporais, circunstância que teria motivado diligências complementares requeridas pelo Ministério Público.

A defesa afirma que tal cenário viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, sustentando que a prisão cautelar não pode se converter em antecipação de pena.

Requer, assim, o relaxamento da prisão por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Examinando os elementos constantes dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra Vicente Luiz Machado e tentativa de homicídio contra Edrei de Jesus, fatos que, segundo a narrativa acusatória, teriam ocorrido no contexto de desavença familiar.

Conforme descrito na denúncia, o episódio teria se iniciado após desentendimento entre o acusado e seu irmão Vicente, ocasião em que o denunciado, aparentemente alterado, teria proferido ofensas e ameaças.

Posteriormente, dirigiu-se à residência da vítima e, após localizar Vicente no interior do imóvel, teria iniciado violenta agressão com o emprego de faca, desferindo golpes que atingiram regiões sensíveis da face da vítima. Consta da narrativa acusatória o seguinte trecho elucidativo:

“... o denunciado ali chegou, parou na porta e disse: ‘você está aí, né, vagabundo’. Em seguida, retirou uma faca da cintura e avançou contra Vicente, empurrando-o contra o sofá e desferindo diversos golpes, atingindo-o três vezes na face, nas regiões frontal, zigomática e mandibular...”

Ainda segundo a acusação, quando a vítima tentou escapar da agressão, foi novamente alcançada pelo acusado, que continuou a investida. Nesse momento, Edrei de Jesus, cunhado das partes, teria acudido ao local ao ouvir os gritos e buscado intervir para cessar a agressão, dirigindo-se ao denunciado com o apelo:

“não mata seu irmão não”.

Ocorre que, conforme relatado nos autos, o acusado também teria investido contra Edrei, que sofreu cortes na mão ao tentar se defender do ataque com arma branca, conseguindo afastar o agressor com o uso de um pedaço de madeira até a chegada da polícia.

A materialidade delitiva, segundo a decisão proferida pelo juízo de origem, encontra-se evidenciada por diversos elementos constantes dos autos, dentre os quais ficha de atendimento ambulatorial da vítima Vicente, boletim médico, exame de lesões corporais da segunda vítima, auto de apreensão da arma branca, registros fotográficos e vídeo do local dos fatos, além das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas.

No que se refere à autoria, a decisão apontada como coatora destacou a existência de indícios consistentes decorrentes, sobretudo, das declarações das vítimas e dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante.

A decisão que manteve a custódia cautelar também enfatizou a gravidade concreta das condutas imputadas, notadamente em razão do modus operandi empregado, caracterizado pelo ataque com arma branca dentro da residência da vítima, bem como pela multiplicidade de golpes desferidos em regiões vitais do corpo.

Outro elemento considerado pelo juízo de primeiro grau para a manutenção da prisão preventiva foi a informação de que o acusado responde a outro processo criminal envolvendo tentativa de homicídio contra membro da própria família, circunstância apontada como indicativa de risco de reiteração delitiva e de periculosidade concreta do agente.

Nesse contexto, cumpre destacar que a prisão preventiva, embora constitua medida de natureza excepcional, encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal quando demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, observa-se que a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade da conduta imputada, no modo de execução do delito e na indicação de possível reiteração criminosa.

Quanto à alegação de excesso de prazo, é sabido que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que os prazos processuais na esfera penal não possuem caráter matemático ou absoluto, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias específicas do caso concreto.

No presente caso, verifica-se que a ação penal foi instaurada após o oferecimento da denúncia em 04 de setembro de 2025, tendo o acusado apresentado resposta à acusação e sido designada audiência de instrução e julgamento para 20 de maio de 2026, o que demonstra que o feito vem tramitando dentro de parâmetros compatíveis com a normalidade processual, sobretudo considerando a necessidade de produção de prova oral e a organização da pauta judicial.

Importa salientar que o simples decurso do tempo, por si só, não configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, especialmente quando o processo apresenta andamento regular e inexistem indícios de desídia ou inércia do aparato judicial.

No caso em exame, não se verifica paralisação injustificada do processo ou demora atribuível exclusivamente ao Estado. Ao contrário, observa-se que os atos processuais foram regularmente praticados, inclusive com designação de audiência para colheita da prova oral, etapa fundamental para o esclarecimento dos fatos.

Também não se revela, neste momento processual, adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tendo em vista que os elementos constantes dos autos indicam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, circunstâncias que justificam a manutenção da medida extrema.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório apresentado e das circunstâncias específicas do caso concreto, não se vislumbra constrangimento ilegal capaz de justificar a intervenção excepcional desta Corte por meio do presente writ.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)